Tribunal: TCU
Processo: 010.266/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de convênio para execução de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de convênio para o Município de Araçagi/PB executar sistema de abastecimento de água. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, §3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", §2o, alínea "b", e §3o; 19; 23, inciso III, alínea "a"; 26; 28, inciso II; da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, §7o; 214, inciso III, alínea "a"; art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis Gima Construções e Incorporações Ltda. e Onildo Câmara Filho; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por José Alexandrino Primo; 9.3. excluir Onildo Câmara Filho da presente relação processual; 9.4. julgar irregulares as contas de Gima Construções e Incorporações Ltda. e José Alexandrino Primo, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde: Gima Construções e Incorporações Ltda. em solidariedade com José Alexandrino Primo Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 25/01/2007 40.588,53 José Alexandrino Primo, individualmente Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 12/12/2006 12.255,07 14/12/2006 189,80 24/01/2007 208,78 25/01/2007 17.682,64 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, parcelamento das dívidas em até trinta e seis parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. informar acerca desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, com a informação de que o Relatório e o Voto que a fundamentam estão disponíveis para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.